Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-84.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800340-84.2020.8.14.0052

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON DOS SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, C/C ART. 14, II
, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR

NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU O ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO INTEMPESTIVAMENTE PELA DEFESA –
PROVIMENTO
.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO FOI DESIGNADA PARA 05 05 DE ABRIL DE 2023, SENDO O REPRESENTANTE LEGAL DO RÉU, DATIVO, INTIMADO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS EM 23 DE NOVEMBRO DE 2022, HAVENDO, PORTANTO, TEMPO DISPONÍVEL PARA QUE A DEFESA TIVESSE ACESSO AO ACUSADO, QUE ESTAVA RECOLHIDO AO CÁRCERE.

DEFESA QUE, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA, NÃO SE MANIFESTOU NO PRAZO LEGAL NEM MESMO PARA INFORMAR AO JUÍZO EVENTUAL DIFICULDADE DE CONTATO COM A FAMÍLIA DAQUELE, TENDO APRESENTADO TAIS ESCUSAS E O ROL DE TESTEMUNHAS QUASE 04 MESES APÓS O FIM DE SEU PRAZO, EM 23 DE MARÇO DE 2023. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU O ROL DE TESTMUNHAS RECONHECIDA.

MÉRITO

PEDIDO DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
PROCEDENTE.

CONSTATAÇÃO DE QUE A ABSOLVIÇÃO SE DEU CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUE SE IMPÕE.
HÁ NOS AUTOS PROVAS DE QUE O APELADO TERIA ATENTADO CONTRA A VIDA DA VÍTIMA DESFERINDO GOLPE DE FACA EM SEU ABDÔMEN.
ÓBITO QUE NÃO SE DEU

EM RAZÃO DA PRONTA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.

CONSELHO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU TER SIDO O APELADO O AUTOR DA FACADA, PORÉM, EM CONTRARIEDADE AO PRÓPRIO ENTENDIMENTO, DECIDIU POR SUA ABSOLVIÇÃO.

AUTORIA QUE SE MOSTROU COMPROVADA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO QUE SE MOSTRARAM CONCLUSIVOS ACERCA DE PRÁTICA DA CONDUTA CRIMINOSA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO PROSPERAR A DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, E, COMPROVADA A CONTRARIEDADE DO VEREDITO COM A PROVA COLIGIDA AOS AUTOS, DEVE O APELADO SER SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar provimento para reconhecer a nulidade da decisão que recebeu o rol de testemunhas intempestivamente apresentado pela defesa do apelado, bem como para determinar a submissão deste a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto por representante do Ministério Público Estadual, em desfavor de
EDSON DOS SANTOS DE SOUZA PIMENTEL,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Domingos do Capim, que o absolveu pela prática do crime tipificado no artigo 121, c/c art. 14, II, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID
14926115
, em

2
1/12/2019, por volta das 17.30 horas, o ora apelado desferiu um golpe de arma branca, tipo faca, no abdômen da vítima José Ferreira Moreira, fato ocorrido logo após o resultado do jogo de futebol Liverpool e Flamengo, pela final do mundial de clubes.

Conforme os autos, a testemunha Francisco Ferreira Moreira comunicou o fato na delegacia, informando que seu irmão fora vítima do ora apelado; a testemunha Ana Cláudia Barros Paz declarou ter visto quando a vítima chegou ao local e o ora apelado se levantou, deu uma volta, se aproximou da vítima e desferiu uma facada nesta, sem que tivesse havido qualquer desavença entre eles, se evadindo logo após o fato.

Por tais razões, o representante do Ministério Público apresentou a competente denúncia pugnando pela condenação do ora recorrido como incurso nas sanções punitivas previstas no
art. 121, c/c art. 14, II, do CPB.

Em ID 14926117, recebida a denúncia.

Em ID 14926122, resposta à acusação, sendo ratificado o recebimento da denúncia em ID 14926123.

Em ID 14926135, certidão judicial criminal positiva.

Em ID 14926147, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 14926149/160.

Em ID 14926222, sentença de pronúncia, que transitou em julgado para as partes, conforme certidão de ID 14926233.

Em ID 1492637, intimação da defesa para apresentação do rol de testemunhas a depor em plenário, datada de 23/11/2022, cuja sessão de julgamento se realizaria em 05/04/2023.

Em ID 14926277, deferido o rol de testemunhas apresentado em favor do ora apelado, apesar de extemporâneo, pois apresentado somente em 23/03/2023.

Sentença, ID 14926293, onde, com base na decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, foi o ora apelado absolvido, sendo revogadas as medidas restritivas vigentes.

Termo de audiência e Ata da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri em ID 14926296.

Em ID 14926320/387, mídia da audiência de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em ID 14926388, Recurso de Apelação, onde o representante do Ministério Público alega, em sede de preliminar, a intempestividade da apresentação do rol de testemunhas pelo então réu, afirmando que as testemunhas influenciaram no resultado do julgamento na medida em que ressaltaram as qualidades pessoais do réu.

Quanto ao mérito, pleiteou por novo julgamento do apelado pelo Tribunal do Júri uma vez que, afirma, a decisão do Conselho de Sentença foi contrária as provas colacionadas aos autos, pois restou efetivamente comprovada a participação do ora apelante na prática delituosa, tanto pela prova documental quanto pelos depoimentos testemunhais, além da confissão do ora apelado.

Em contrarrazões, ID 14926391, a defesa manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 16165359, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar sob a justificativa de que não demonstrou a parte o efetivo prejuízo sofrido, e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja o apelado submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto por representante do Ministério Público Estadual, em desfavor de
EDSON DOS SANTOS DE SOUZA PIMENTEL,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Domingos do Capim, que o absolveu pela prática do crime tipificado no artigo 121, c/c art. 14, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e, havendo preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
– NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS.

Apesar da manifestação da Procuradoria de Justiça, alegando falta de comprovação de prejuízo à parte, tenho que ao fixar prazo para apresentação do rol de testemunhas, prazo este comum às partes, sendo determinado tempo e modo a apresentação e cumprimento da diligência, é ônus da parte produzir tal prova, sendo a apresentação intempestiva do rol patente preclusão temporal a ser reconhecida pelo juízo, sem, contudo, representar cerceamento de defesa, pois, agir de outro modo, acolhendo a apresentação intempestiva do rol de testemunhas e as ouvindo em Juízo, configura tratamento desigual entre as partes e grave violação ao princípio da isonomia processual, como orienta a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas. 2. A teor dos precedentes desta Corte, inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP ( REsp 1.828.483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019). 3. Na hipótese, não há falar em manifesto prejuízo para a defesa do réu, em razão do indeferimento da apresentação do rol de testemunhas em momento posterior. Consoante a fundamentação apresentada pela Corte local, não obstante a defesa do acusado seja exercida pela Defensoria Pública, observa-se, no caso em exame, que houve pedido genérico para apresentação do rol de testemunhas de forma extemporânea, sem levar em consideração que a audiência de instrução foi designada para data distante, havendo, portanto, tempo disponível para que a defesa tenha acesso ao acusado, atualmente recolhido ao cárcere, mesmo com todas as dificuldades e limitações decorrentes da pandemia. Ademais, em sede de resposta à acusação, a Defensoria Pública não noticiou qualquer dificuldade para contato com o réu e seus familiares, tampouco para a identificação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no RHC: 161330 RS 2022/0057709-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROVA TESTEMUNHAL - APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO TEMPORAL. Sabe-se que o art. 357, § 4º, do CPC, dispõe que caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz deverá fixar prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para a apresentação do rol de testemunhas. A apresentação do rol testemunhal, a tempo e modo, é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa. Não se mostra possível a relativização do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de flagrante tratamento desigual às partes e violação ao princípio da isonomia processual. (TJ-MG - AI: 10000210838686002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

Como se observa dos autos, o magistrado, em decisão de ID 1492634, determinou a intimação do Ministério Público para apresentar rol de testemunhas, nos termos do art. 422 do CPP, em 08/11/2022, tendo igualmente determinado a intimação do representante legal do ora apelado, decisão de ID 14926237, em 23/11/2022.

O art. 422 assim determina,
in verbis
:

Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.

Em documento de ID 1492640, restou certificado que a manifestação ministerial foi tempestiva, porém, que a defesa, apesar de regularmente intimada não se manifestou, tendo esta, em ID 14926275, apresentado escusas ao não cumprimento do que determinado no prazo legal e, intempestivamente, informado o rol de testemunhas, o que foi acolhido pelo magistrado singular em decisão de ID 14926277, o que tenho por ilegal na medida em que deveria a defesa do ora apelado, no prazo que lhe fora concedido para apresentar seu rol de testemunhas ter informado ao Juízo eventual dificuldade de contato com a família do então réu, e não o fazer somente 04 meses após, restando, portanto, efetivamente configurada sua intempestividade e, ao contrário do alegado pela Procuradoria de Justiça, efetivo prejuízo na medida em que, como bem alegou o representante do órgão ministerial em seu apelo, os depoimentos das testemunhas indevidamente ouvidas exerceram influência sobre a decisão do corpo de jurados.

Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade arguida pelo Ministério Público, para que seja o apelado submetido a novo julgamento.

MÉRITO

Apesar do acolhimento da preliminar arguida, sendo esta prejudicial do mérito, assevero que, de tudo que dos autos consta, em especial dos depoimentos das testemunhas, bem como daquele prestado pelo próprio apelado, necessário se faz sua submissão a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, pois resta claro que este decidiu de forma contrária às provas apresentadas.

Apesar de ser cediço o entendimento de que no âmbito do Tribunal do Júri a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional, prevista
no

artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988, e que
a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, somente podendo ser afastada em casos excepcionais, ou seja, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, tem-se que tal efetivamente se denota no caso em análise, sendo certo ainda que o
Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri em tal hipótese, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, mas não a sua absolvição e/ou condenação pela Corte Recursal.

Assim, quando
procedido juízo positivo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, uma vez que os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988), razão pela qual tal decisão não pode ser modificada pela Corte Recursal, mas tão somente por novo Conselho de Sentença a que deverá ser submetido o réu.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“[...]
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo

[...].”

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, mas nunca, repise-se, para alterar a decisão proferida pela vontade soberana do Conselho de Sentença, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela absolvição do apelado pelo crime de homicídio tentado os jurados optaram por uma das versões possíveis, contudo, tal decisão, apesar da higidez que a jurisprudência lhe confere, não se mostrou de acordo com as provas coligidas aos autos e apresentadas durante o julgamento, onde a autoria delitiva se mostrou devidamente delineada, tanto pela prova documental, Laudo pericial comprovando a lesão sofrida pela vítima, quanto testemunhal, sendo notório ter havido incongruência na decisão ao final proferida na medida em que ao responder aos quesitos propostos se denota patente contrariedade, pois, entendeu o corpo de jurados que o apelado foi o autor da facada que atingiu a vítima e com sua ação deu início a execução do crime de homicídio, que só não se exauriu por circunstâncias alheias à sua vontade, mas, ainda assim o absolveu, restando configurada a conclamada contradição sustentada pelo representante do órgão ministerial em seu apelo, devendo, portanto, ser acolhida a tese ministerial para anulação do julgamento e submetido o apelado a novo julgamento.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

Atenta às provas produzidas nos autos, em especial os testemunhos apresentados pelo Ministério Público, mídia nos autos, constato que efetivamente se mostra contraditória a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, desta forma, tenho que deve ser revista a r. decisão proferida, pois,

a versão adotada pelos jurados se mostra contraditória, e, por conseguinte, deve ser o apelado submetido a um novo Júri, uma vez que há prova suficiente nos autos aptas a embasar o apelo,
uma vez que fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri apartada das provas produzidas, dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação ministerial e o apelado ser submetido a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, uma vez mais, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que se mostra apartada das provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal e a
cerca da possibilidade de submissão do réu/apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão deste se mostra divorciada das provas colhidas nos autos, é pacífica a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em "um poder incontrastável e ilimitado". 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 199098 RO 0049796-36.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 30/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 14/06/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO INDIRETO (HEARSAY) COLHIDO NA ESFERA POLICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AOS VEREDITOS CONDENATÓRIOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROPOSTA DE MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DESTE STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI. 1. Consoante o entendimento atual da Quinta e Sexta Turmas deste STJ, o art. 155 do CPP não se aplica aos vereditos do tribunal do júri. Isso porque, tendo em vista o sistema de convicção íntima que rege seus julgamentos, seria inviável aferir quais provas motivaram a condenação. Tal compreensão, todavia, encontra-se em contradição com novas orientações jurisprudenciais consolidadas neste colegiado no ano de 2021. 2. No HC 560.552/RS, a Quinta Turma decidiu que o art. 155 do CPP incide também sobre a pronúncia. Dessarte, recusar a incidência do referido dispositivo aos vereditos condenatórios equivaleria, na prática, a exigir um standard probatório mais rígido para a admissão da acusação do que aquele aplicável a uma condenação definitiva. 3. Não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, durante o inquérito policial. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos. 4. Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime. 5. Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP. 6. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (hearsay testimony), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada. 7. Recurso especial provido, para cassar a sentença e submeter o recorrente a novo júri. (STJ - REsp: 1916733 MG 2021/0018557-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31).

Ante ao exposto, acolho a preliminar de nulidade suscitada, reconhecendo como intempestiva a apresentação do rol de testemunhas pelo réu, e, verificando que que a decisão do Tribunal do Júri se mostra arbitrária e divorciada do contexto probatório, o que autoriza sua anulação, para que o réu/apelado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular, bem como por não se poder ratificar a absolvição proclamada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, porquanto sem fundamento nas provas deduzidas,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, devendo o apelado ser submetido a novo julgamento.

É como voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/12/2023